Tribunal: CARF
Processo: 10120.721521/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721521/2013-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.398 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
DORALICE DA SILVA COSTA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme
que pagamentos constam nos sistemas da Receita Federal para os débitos que causaram o
indeferimento da opção, bem como o histórico de tais débitos.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de 08 (oito) débitos previdenciários
relativos às competências 12/2011 e 02/2012 a 08/2012, cuja exigibilidade não estava
suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 13/02/2013 (fls. 03).
Apresentou manifestação de inconformidade em 22/02/2013 (fls. 02), alegando,
em síntese, que os débitos constantes do Termo de Indeferimento foram pagos antes
de 31/01/2013. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721521/2013-14
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721521/2013-14

Conforme despacho, da DRF/GOIÂNIA/SEORT (fls. 13), não foram pagas ou
parceladas as diferenças referentes às competências 12/2011 e 02/2012 a 08/2012, até
02/07/2013.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande –
MS, no Acórdão às fls. 18 e 19 do presente processo (Acórdão no 04-35.653, de 03/06/2014 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.

No voto, a decisão ponderou que, na intenção de comprovar a quitação tempestiva
dos débitos, a empresa havia juntado cópias de guias de previdência recolhidas até dezembro de
2012 (fls. 04 a 07), que já haviam sido computadas no extrato de Consulta de Valores a Recolher
e Recolhidos à fl. 12, restando ainda os valores listados no Termo de Indeferimento. Ressaltou
que a manifestante não trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às
contribuições previdenciárias e às de terceiros, que comprovaria sua regularidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 25), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 10/07/2014 (recurso à
fl. 27, autenticação mecânica na própria folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que os débitos
foram quitados em 02/2012 e 10/12/2012. Anexa, às fls. 31 a 38, cópias de DARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Os débitos em questão estão listados no próprio Termo de Indeferimento, à fl. 03:
débitos previdenciários das competências de 12/2011 e 02/2012 a 08/2012. Às fls. 04 a 07, junto
à Manifestação de Inconformidade, a empresa juntou os DARF correspondentes às
competências. Porém, segundo a decisão recorrida, os pagamentos juntados já haviam sido
computados, conforme extrato à fl. 12, restando em aberto os valores constantes do Termo de
Indeferimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721521/2013-14

De fato, no extrato à fl. 12 vemos o valor total devido e o valor pago, que
corresponde aos DARF apresentados. A diferença é o débito em aberto indicado no Termo.
No recurso voluntário a empresa reafirma que os débitos foram quitados em 2012,
e anexa guias de recolhimento, às fls. 31 a 38, que, embora coincidentes em data e valor, não
parecem idênticas àquelas das fls. 04 a 07. Além disso, na consulta de regularidade das
contribuições previdenciárias anexada à fl. 39, emitida em data desconhecida, de fato não
constam mais os débitos que deram origem ao indeferimento.
Assim, faz-se necessário confirmar se os débitos em aberto foram quitados, e em
que data, para decidirmos sobre a procedência do indeferimento.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme que pagamentos constam nos sistemas da Receita Federal para os débitos que
causaram o indeferimento da opção, e qual o histórico de tais débitos.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital